Tribunal: TJES
Processo: 5003203-46.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003203-46.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA
RECORRIDO: DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO DAR PROVIMENTO
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GABI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA
em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

O juízo de origem entendeu pela ocorrência de litispendência entre a presente demanda e os processos nº 5001260-91.2025.8.08.0021 e nº 5001419-68.2024.8.08.0021.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de identidade de pedidos, visto que a ação anterior visava a restituição de valores pagos,
enquanto a presente lide busca a obrigação de fazer consistente na devolução física de cártulas de cheque
(nº 850169 e nº 850167) que não foram compensadas nem objeto de análise anterior; Que a retenção indevida dos títulos gera dano autônomo, não acobertado pela coisa julgada ou litispendência.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado nos autos (ID 18311902). Presentes os pressupostos, dele conheço.

Do Mérito: Do Equívoco na Litispendência

Para a configuração da litispendência, o Código de Processo Civil (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º) exige a reprodução de ação idêntica, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a ação nº 5001419-68.2024.8.08.0021 teve como objeto a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição de valores). Naquela oportunidade, o juízo condenou a ré a na restituição do montante de
R$ 11.121,50 (onze mil, cento e vinte e um reais e cinquenta centavos)
, correspondente aos cheques efetivamente compensados.

A presente lide, contudo, versa sobre cheques que não foram compensados e cujos valores não integraram a condenação anterior. A pretensão aqui é a exibição/devolução dos documentos físicos ou a emissão de carta de anuência para baixa de restrições bancárias. Trata-se, portanto, de pedidos distintos fundados em fatos supervenientes àquela lide (a manutenção da posse indevida dos títulos após o encerramento da relação contratual).

Assim, assiste razão à recorrente quanto à necessidade de reforma da sentença, uma vez que não se verifica a tríplice identidade necessária para a extinção prematura do feito.

Da Impossibilidade de Aplicação da Teoria da Causa Madura

Embora o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, autorize o Tribunal a julgar desde logo o mérito quando a causa estiver "madura", tal medida pressupõe que o processo tenha percorrido todas as etapas necessárias para o convencimento do magistrado, respeitando-se o contraditório.

No caso
sub examine
, observa-se que a extinção ocorreu sem que houvesse a efetiva triangulação processual. A parte ré não foi validamente citada para apresentar contestação especificamente sobre estes fatos nestes autos, nem houve a fase de instrução necessária para apurar a atual localização dos títulos ou os danos morais alegados.

Julgar o mérito neste momento configuraria cerceamento de defesa e supressão de instância, visto que a relação processual não se completou. O retorno dos autos é medida que se impõe para que o contraditório seja plenamente exercido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
ANULAR
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, afastando a tese de litispendência e, por conseguinte,
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS
à instância de origem para o regular prosseguimento da demanda, com a devida citação da parte ré e abertura de prazo para defesa, garantindo-se a instrução processual.

Sem condenação em custas (já recolhidas) ou honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55, Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)